Tribunal: STF
Processo: RC 1146
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
ART. 27 DO DEC-LEI N.898, DE 1969, DE 1969.
INFRUTIFERA ARGÜIÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE, CONSOANTE
ANTERIOR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO REGULAR DA
PENA, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E OS ANTECEDENTES DOS REUS.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.